Tribunal: TJDFT
Processo: 0748043-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUSTAVO HENRIQUE MARQUES SPINELLI (agravante) contra MARCIEL NUNES GOMES (agravado). Ao fazer a análise do juízo de admissibilidade recursal, verificou-se que se trata de petição de agravo de instrumento contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Saquarema e endereçada ao Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro. Diante disso, antes de considerar inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi concedida à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que fosse sanado vício ou complementada a documentação exigível (ID 53342082). A parte agravante permaneceu inerte (ID 54087162). Não conheci do agravo de instrumento (ID 54119306). Em ID 63361362, o agravante requer a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente, a homologação do pedido de desistência do feito formulado pela parte agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Publique-se. Comunique-se o magistrado a quo.